Tribunal: TJDFT
Processo: 0743610-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743610-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IZAI JACOBINO DE SOUSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) proposto por Izai Jacobino de Sousa (proc. no 0716560-81.2022.8.07.0018), acolheu parcialmente a impugnação oposta pelo agravante apenas para limitar o período de cálculo até abril de 1997 (ID no 144505590 dos autos originários). 2. Nas razões de ID no 42469844, o agravante, em suma, defende a aplicação da Taxa Referencial (TR) na apuração dos cálculos, uma vez que foi o índice estipulado no título judicial, que não poderia ser modificado por meio do cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Sustenta que o acórdão foi prolatado em 22 de fevereiro de 2017, em data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810, ocorrido em 20 de setembro de 2017. Logo, a questão definida pelo STF no julgamento do referido Tema não poderia ser aplicada ao caso concreto em virtude da segurança jurídica. 4. Argumenta que o acórdão inerente ao título judicial objeto do cumprimento de sentença individual determinou a aplicação da TR para a correção monetária, pois representa o índice oficial de remuneração básica aplicada às contas poupanças (CPC, art. 503 e art. 508). 5. Defende a aplicabilidade do Tema no 905 e cita precedentes do STJ que determinam a incidência da TR em virtude de decisão transitada em julgado, cuja modificação dos fatores de correção monetária somente seria possível mediante a rescisão do acórdão. Ressalta que a matéria é objeto do Tema de Repercussão Geral no 1170 do STF. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do Tema no 1170 pelo STF e, no mérito, a sua reforma para que a impugnação apresentada seja integralmente acolhida, utilizando nos cálculos objeto da liquidação de sentença a TR e não o IPCA-E. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal: Acórdão no 1138233, 20070020082918EXE, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 85/86. 10. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). 11. A decisão recorrida destacou que o índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos deve observar os parâmetros estabelecidos pelo STF no referido julgamento. Essa determinação está em consonância com o entendimento do STJ, nos termos do precedente citado: AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/3/2021. 12. No mesmo sentido, precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1413103, 07007537520228070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 18/4/2022. 13. O agravado indicou R$ 65.066,67 como sendo o valor total a ser pago pelo Distrito Federal, conforme se verifica na “memória de cálculo” de ID no 140637887 dos autos originários, impugnada pelo agravante (ID no 141951062). 14. O Distrito Federal apresentou outros cálculos, que apontaram diferença, a maior, de R$ 55.911,60, decorrente tanto da cobrança de período superior à limitação da decisão proferida em Mandado de Segurança (abril de 1997), quanto da incidência do IPCA-E ao invés da TR (ID no 141951062). Os argumentos foram refutados na réplica de ID no 144436515. 15. Sobreveio a decisão recorrida, a qual acolheu em parte a impugnação apresentada pelo agravante para limitar o período de cálculo até abril de 1997 (ID no 144505590) e condenar o agravado a pagar honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido com a impugnação, na proporção de 50%. 16. O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE e da ADI no 5348, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como fator de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública (Tema 810). 17. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 18. O mérito do RE no 870.947-RG (Tema 810) foi julgado em 20/11/2017 e, em 3/10/2019, o Plenário do STF, por maioria, rejeitou todos os embargos opostos e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Concluiu-se, portanto, pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 desde a sua edição. 19. Embora o acórdão integrativo da 4a Turma Cível, objeto do cumprimento de sentença tenha sido prolatado em 22/2/2017 (ID no 140637889, pág. 25), transitou em julgado somente em 11/3/2020 (ID 111431756 - pág. 66), após a finalização do julgamento pelo STF do referido tema. 20. O cumprimento individual da sentença coletiva foi proposto em 24/10/2022, já com os cálculos feitos com base no IPCA-E (ID no 111431750, pág. 2). Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada, pois, a ação coletiva transitou em julgado no momento em que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente. 21. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Dispositivo 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 23. Intime-se se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO